Tribunal: TJMT
Processo: 0001146-79.2013.8.11.0021
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001146-79.2013.8.11.0021
RECORRENTE: WESLY ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WESLY ALVES DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 89207474):
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM OUTRAS PROVAS. IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RESIDÊNCIA “PONTO” DE VENDA DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TCCR/TJMT. 2. ALEGADA ARBITRARIEDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE ACENTUADA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (605G). ART. 42, LEI DE DROGAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. A apreensão de 81,2g de maconha e a existência de prévia denúncia anônima informando que a substância ilícita era armazenada na casa do apelante, além de 499,5g de maconha armazenada em outro local (indicado por um dos corréus), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade mercantil, somadas ao teor das provas testemunhais colhidas em Juízo, autorizam a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006).
1.2 O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei.
2.1. A apreensão de relevante quantidade de droga (605g de maconha) indica maior desvalor da conduta e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base em um ano e 3 meses acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos), aliado ao fato de que, a culpabilidade do apelante é acentuada uma vez que ele empreendeu fuga do distrito de culpa sendo encontrado somente 1 ano após a data dos fatos.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, e aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, ao argumento de que “a exasperação da pena base verificada na Corte local, consideradas as vetoriais negativadas em cada caso, se afiguram desarrazoadas, e implicam em desproporcional apenamento ao recorrente (...).” (Id. 100177452)
Recurso tempestivo (Id. 100280953).
Contrarrazões (Id. 102684990).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“Na primeira etapa da dosimetria, o Juízo de origem considerou a culpabilidade acentuada do apelante, visto que ele se evadiu do distrito de culpa, bem como, em razão da quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei no. 11.343/06) exasperando a pena-base em 1 ano e 3 meses, consoante a seguinte fundamentação (Id. 73117673):
“A culpabilidade do réu demonstra reprovabilidade acentuada e que extrapola àquela normal ao tipo penal, mormente em razão da quantidade da droga apreendida e pela fuga do distrito da culpa, uma vez que o réu foi encontrado e notificado mais de um ano após a data dos fatos”. (sic). Destaquei.
Premissas em mesa, segundo a regra inserta no art. 42 da Lei no. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP, e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei.
Endossando esse raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“... Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem procedeu à exasperação da pena-base com supedâneo em fundamentação concreta e idônea, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 632.952/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 15.3.2021). Destaquei.
Na hipótese dos autos, a pena-base foi exasperada em 1 ano e 3 meses com fundamento na apreensão de 605g de maconha.
Em linha oposta àquela sustentada nas razões recursais, trata-se de quantidade relevante, capaz de atingir um vultoso número de pessoas. E justamente por indicar maior desvalor da conduta, traduz reprovabilidade suficientemente hábil a justificar o incremento da pena na primeira etapa – acréscimo que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).
Ademais, oportuno destacar que, o apelante evadiu-se do distrito de culpa e foi localizado após 1 ano da data dos fatos para responder a presente ação penal, o que reforça a adequada fundamentação e quantum de aumento operado pelo Sentenciante na pena basilar, quanto à culpabilidade do agente. Sobre o tema, confira-se jurisprudência do colendo STJ:
“(...) 1. Na espécie, verifica-se que a reprimenda básica foi exasperada em 1/3 (um terço), em razão da maior nocividade de um dos entorpecentes apreendidos e da fuga do réu em alta velocidade a bordo de uma motocicleta com a placa encoberta. 2. Não se olvida, outrossim, da reiterada orientação desta Corte de que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. (...)”. (AgRg no HC 624.919/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).
Destarte, acertada a fundamentação utilizada pelo Sentenciante para exasperar a pena basilar, pois com base no disposto no art. 42 da Lei de Drogas, aliado a fuga do distrito de culpa do apelante pelo período de um ano, bem como, o quantum fixado na exasperação da pena-base, quanto à culpabilidade do agente.” (Id. 89204777).
No caso, ao apontar violação ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, e aos artigos 59 e 68, do Código Penal, assevera o recorrente que a exasperação da pena-base operada pela instância singela “se afigura desproporcional, ainda que se considere a negativação do vetor judicial relativo à culpabilidade em razão da quantidade da droga apreendida, atendendo -se aos critérios do art. 42 da Lei 11.343/2006.” (Id. 100177452)
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça